Tribunal: STF
Processo: ARE 1360065
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO. ENTIDADE SINDICAL QUE REPRESENTA OS MEMBROS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMBORIÚ. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS COM BASE EM 45 DIAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL QUE DEFINE TAL PERÍODO PARA O DESCANSO REMUNERADO ANUAL DOS MEMBROS DA DOCÊNCIA. EXEGESE DEFINIDA DO ART. 58 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 19/2008. DIREITO AO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO LAPSO PRESCRICIONAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. RECURSO DO SINDICATO PROVIDO. 



    ‘No âmbito do Município de Içara, 'a lei não fala em 'férias de até 45 dias', que este Tribunal vem interpretando como possibilidade de concessão de apenas 30 dias de férias, com direito ao terço adicional, e gozo do restante a título de recesso escolar sem qualquer acréscimo na remuneração. A lei é expressa e direta quanto ao direito de 45 dias de férias para os membros do magistério que estão em função docente. [...] Daí a obrigação de pagar o terço adicional a que se refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 1988, não apenas sobre 30 (trinta) dias, mas sobre a totalidade das férias [...] (TJSC, Des. Jaime Ramos)' (TJSC, Apelação Cível n. 0006449-27.2012.8.24.0028, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 2.10.18)" (TJSC, AC n. 0600045-37.2014.8.24.0028, de Içara, Rel. Des. Francisco Oliveira Neto)”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, 7º, inciso XVII, 37, "caput", e 195, inciso I, alínea "a", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, "caput", 37, "caput", e 195, inciso I, alínea "a", da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No Município de Camboriú, o § 1º c/c o ‘caput’ do art. 58 da Lei Complementar Municipal n. 19/2008 estabelece que ‘As férias são períodos de descanso concedido aos Profissionais do Magistério que deverão ser gozadas regularmente a cada ano de trabalho’ (‘caput’) e "Os Profissionais do Magistério (professores e especialistas em assuntos educacionais) têm o direito de usufruir 45 (quarenta e cinco) dias, os quais devem ser gozados no mês de janeiro e no período de recesso escolar" (§ 1º).



    Também, o § 2º c/c o inciso I do mesmo dispositivo citado define que "Os cargos de provimento comissionados e funções gratificadas deverão observar" que "As férias serão de 30 (trinta) dias consecutivos e não poderão ser acumuladas".



    Como se observa, o regime jurídico-administrativo do Município réu prevê que os membros efetivos do seu Magistério Público (professores e especialistas em assuntos educacionais) gozarão de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, os quais deverão ser usufruídos no mês de janeiro e no período de recesso escolar, nos termos do § 1º do art. 58 da LCM n. 19/2008.



    Contudo, não obstante tais definições pela legislação municipal regente dessa questão, a municipalidade demandada sempre pagou o terço constitucional de férias levando em conta o período de apenas 30 (trinta) dias e não daqueles 45 (quarenta e cinco) dias destinados às férias dos membros do seu Magistério Público Municipal.



    Veja-se que, nas palavras do digno Procurador de Justiça, Dr. João Fernando Quagliarelli Borrelli, "A lei local não faz diferenciação alguma entre férias e recesso escolar, apenas menciona que parte das férias dos profissionais do Magistério será usufruída no período de recesso escolar, totalizando 45 dias de férias. Não há, portanto, qualquer justificativa para afastar a incidência do terço constitucional de férias sobre o período de 45 dias.".



    Daí a razão pela qual o pleito autoral para reconhecimento desse direito, com o pagamento das respectivas diferenças dessa parcela, aos substituídos processuais do Sindicato demandante deve ser atendido.



    (...)



    A jurisprudência desta Casa de Justiça consolidou o entendimento de que, havendo expressa previsão de férias superior a 30 (trinta) dias no estatuto que trata da carreira do magistério público municipal, o servidor dessa classe fará jus ao percebimento do adicional de férias sobre o respectivo número de dias fixados, porquanto a CF/1988 garante o "gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal" (art. 7º, inciso XVII). Vejam-se as seguintes ementas:



    “SERVIDOR PÚBLICO. DEMANDA PROPOSTA PELO SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DE LAGES. TERÇO CONSTITUCIONAL INCIDENTE SOBRE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS PARA DOCENTES EM EXERCÍCIO DE REGÊNCIA DE CLASSE. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 353/2011. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJSC, Apelação Cível n. 0302327-20.2016.8.24.0039, de Lages, Rel. Des. Ronei Danielli, Terceira Câmara de Direito Público, j. 04-09-2018).



    "SERVIDORES MUNICIPAIS. MEMBROS DO MAGISTÉRIO. [...] PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS COM BASE EM 45 DIAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ REFERIDO TEMPO PARA O DESCANSO REMUNERADO ANUAL AOS MEMBROS DA DOCÊNCIA. [...] DIREITO AO CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO TOTAL DE FÉRIAS. PRECEDENTES. [...] "''Prevendo expressamente a lei municipal que os membros do magistério que estiverem no exercício de função docente têm direito a férias de 45 (quarenta e cinco) dias, o terço adicional previsto no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve incidir sobre a totalidade da remuneração do período de gozo, não cabendo restringi-lo ao período de 30 (trinta dias). Ainda mais quando tais servidores efetivamente gozam a título de férias todo o período estabelecido na lei.' (TJSC, AC n. 2013.064946-2, rel. Des. Jaime Ramos, j. 16.12.13).' (TJSC, Apelação Cível n. 0006436-28.2012.8.24.0028, de Içara, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 05-02-2019)". (AC n. 0006444-05.2012.8.24.0028, de Içara, rel. Des. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 30-7-2019) APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS." (TJSC, Apelação Cível n. 0001588-34.2012.8.24.0016, de Capinzal, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 05-11-2019). 



    (...)"



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 593068 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 163), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 16/04/2019.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente